Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-84.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800409-84.2021.8.14.0019

APELANTE: TIAGO RODRIGUES ESTELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS À POLÍCIA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por TIAGO RODRIGUES ESTELA contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, em razão da apresentação de documentos falsos (RG, CNH, CPF e título de eleitor em nome de terceiros) a policiais civis durante o cumprimento de mandado de prisão em 15/06/2021. A defesa postulou absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta por falsidade grosseira e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, afastando-se a tese de falsificação grosseira ou ausência de provas; (ii) examinar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de uso de documento falso está demonstrada pelas cópias dos documentos apreendidos (RGs, CNH, CPF e título de eleitor), todos em nome de terceiros, que foram apresentados pelo réu no momento da abordagem policial, ostentando dados divergentes de sua verdadeira identidade.

A autoria foi comprovada por meio dos depoimentos judiciais de três policiais civis que participaram da diligência — o investigador Luís Claudio Lobato da Silva, o delegado Davi Cordeiro Mesquita Rocha e o investigador Benedito Aquino da Silva —, todos coesos e isentos de contradições, os quais confirmaram que o réu apresentou documentos falsos para ocultar sua identidade e evitar a prisão, tendo inclusive confessado tal conduta em sede policial.

A alegação de falsificação grosseira não prospera, pois os documentos apresentados possuíam aparência formal idônea, sendo aptos a ludibriar o homem médio, afastando-se a hipótese de crime impossível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a suficiência de prova testemunhal para caracterização do crime de uso de documento falso, mesmo sem laudo pericial, desde que os elementos sejam coerentes e robustos, como verificado no caso concreto (REsp n. 2.075.340/PR).

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (5 anos de reclusão) com fundamento na existência de antecedentes criminais, circunstância judicial negativada de forma expressa e concreta, o que justifica a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

A redução da pena na segunda fase pela atenuante da confissão resultou na pena definitiva de 4 anos e 6 meses de reclusão, não havendo nulidade ou desproporcionalidade no quantum fixado.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a fixação da pena acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta, ainda que sucinta (STF, HC 109.193; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos falsos à autoridade policial, mesmo sem perícia técnica, configura o crime do art. 304 do Código Penal quando a falsidade puder ser constatada por outros meios de prova idôneos.

A alegação de falsificação grosseira não se sustenta quando os documentos possuem aparência formal idônea, apta a induzir em erro pessoa de inteligência média.

A existência de antecedentes criminais justifica, de forma autônoma e concreta, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 304; CPP, arts. 155 e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.075.340/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJe 20.08.2025;
STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012;
STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 22.09.2022;
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por TIAGO RODRIGUES ESTELA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA, que o condena à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 304 do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 15/06/2021, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão, o apelante teria apresentado à equipe de policiais civis diversos documentos — carteira de identidade, carteira de habilitação, CPF e título de eleitor — pertencentes a terceiros, configurando o uso de documento falso. A denúncia foi recebida em 02/07/2021.

Em sentença prolatada em 22/02/2024, o juízo condenou o réu com fundamento na prova oral produzida em audiência, reputando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva.

Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 dias-multa, considerando negativamente os antecedentes. Reconhecida a atenuante da confissão, a pena intermediária foi reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantida a multa. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada nesse patamar.

Intimado, o réu interpôs apelação, cujas razões sustentam a ausência de prova apta à condenação ou, alternativamente, a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a redução da exasperação da pena-base para 1/6 sobre o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade. Não configuração do erro de tipo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto,

para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso do crime de uso de documento falso em que a prova pericial pode ser dispensada quanto existirem outros elementos aptos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso, sendo possível sua aferição por testemunhas, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS E USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública da União, com fundamento no artigo 105, inciso III, letra a, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual o recorrente busca a anulação do processo penal em por causa de suposta violação da ampla defesa e do contraditório, pela realização de audiência sem sua presença e ausência de perícia técnica. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita e a compensação integral entre a reincidência e a confissão parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do réu na audiência de instrução acarreta nulidade por ofensa à ampla defesa; (ii) estabelecer se a perícia técnica seria indispensável para a comprovação da materialidade do crime de contrabando; (iii) determinar se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do réu na audiência de instrução, por si só, deixa de acarretar nulidade do ato processual, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, conforme preceitua o artigo 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief).

4. A tentativa de intimação foi realizada com base nas informações prestadas pelo próprio acusado, assim, deixa-se de caracterizar omissão estatal, e a defesa técnica esteve presente na audiência, assegurando o contraditório.

5. A materialidade do crime de contrabando pode ser comprovada por meio de documentos administrativos e exame técnico indireto realizado por agentes da Receita Federal, sendo desnecessária a elaboração de laudo merceológico.

6. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ainda que esta seja parcial, salvo nos casos de multirreincidência, inexistente na espécie.

7. A negativa da compensação pela confissão parcial atende aos princípios da legalidade, individualização da pena e proteção da confiança, conforme consolidado no REsp n. 1.972.098/SC da colenda Quinta Turma e da relatória do eminente Ministro Ribeiro Dantas. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.075.340/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não encontra guarida no presente caso, porquanto o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, com absoluta clareza, a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

Ademais, no que tange a alegação de falsificação grosseira, a breve análise dos autos do Inquérito, constando as fotocópias das identidades e CPF apresentados, são suficientes para demonstrar que os documentos falsos tinham o condão de insculpir o erro ao homem de conhecimento médio:

PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DA SANÇÃO SUBSTITUTIVA. CONVERSÃO POR MULTA. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A UM ANO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Somente haverá crime impossível no crime de falso, por absoluta impropriedade do objeto material, quando a contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a ludibriar a atenção de terceiros.

2. No caso dos autos, em que fora apresentado atestado médico rasurado, constando datas divergentes em dois dos campos preenchidos, a falsidade somente pôde ser corroborada após a realização de perícia grafotécnica, ressaltando as instâncias de origem a aptidão do material para enganar o homem comum, não se cogitando a hipótese de falsidade grosseira. Para se concluir em sentido diverso, seria indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus.

3. Este Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano deve acompanhar a literalidade da disposição normativa contida na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal, ou seja, a substituição deve se dar por multa ou por uma pena restritiva de direitos.

4. Existindo duas possibilidades de sanções substitutivas e não havendo o legislador definido os critérios a serem adotados na escolha, compete ao magistrado realizar a opção no exercício do seu juízo discricionário, que não dispensa a devida fundamentação de modo individualizado nas circunstâncias do fato e do processo, em obséquio ao princípio do livre convencimento motivado e ao mandamento constitucional inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República.

5. Realizada a conversão pela sanção substitutiva menos favorável sem motivação concreta, deve ser acolhido o pleito para determinar a substituição da pena por multa, mormente porque foram consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base restou fixada no mínimo legal.

6. Ordem parcialmente concedida, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por multa, a ser definida pelo Juízo da execução. (HC n. 417.383/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

A condenação imposta ao apelante encontra respaldo firme no conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, do qual emergem elementos suficientemente robustos para a formação do juízo de certeza exigido em matéria penal.

A materialidade do delito previsto no
artigo 304 do Código Penal
está consubstanciada nos documentos apreendidos durante o cumprimento do mandado de prisão — notadamente, fotocópias da cédula de identidade, da carteira nacional de habilitação, do CPF e do título de eleitor, todos em nome de terceiros, constantes do inquérito policial anexado aos autos. Tais documentos, formalmente juntados, ostentam dados divergentes da qualificação real do réu, denotando o caráter falso da documentação apresentada.

A comprovação da falsidade, no entanto, não repousa exclusivamente nas peças documentais. Foi amplamente corroborada pela prova oral colhida em audiência judicial, especialmente pelos depoimentos dos policiais civis que participaram diretamente da diligência que resultou na prisão do apelante.

O investigador LUIS CLAUDIO LOBATO DA SILVA, ouvido em juízo (ID 23667549 - Pág. 1), relatou que integrava a equipe de cumprimento de mandado de prisão do foragido TIAGO RODRIGUES ESTELA, ocasião em que este apresentou documento falso no momento da abordagem, fato imediatamente identificado pela equipe policial.

O delegado DAVI CORDEIRO MESQUITA ROCHA, também ouvido sob compromisso (ID 23667549 - Pág. 1), confirmou que a prisão foi efetuada em razão de mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, tendo o apelante apresentado, no momento da abordagem, dois RGs, uma CNH, um CPF e um título de eleitor com nomes diversos — "Tiago Alves da Silva" e "Junior da Silva de Jesus". O delegado afirmou ainda que o próprio réu confessou o uso de tais documentos com o intuito de evitar sua prisão, reconhecendo que era foragido e que utilizava identidades falsas para ocultar sua real qualificação.

No mesmo sentido, o investigador BENEDITO AQUINO DA SILVA reiterou, em juízo (ID 23667549 - Pág. 1), que o apelante apresentou documentação falsa no momento da prisão, reafirmando a narrativa oferecida por seus colegas de diligência.

Todos os depoimentos acima mencionados são convergentes, consistentes e isentos de contradições internas ou externas, além de emanarem de agentes públicos no exercício regular de suas atribuições funcionais, o que lhes confere especial presunção de veracidade.

A confissão extrajudicial do réu, prestada perante a autoridade policial durante o interrogatório inicial, embora informal, guarda plena correspondência com os demais elementos dos autos e reforça a tese acusatória, sobretudo ao revelar que a motivação para o uso dos documentos falsos era justamente evitar o cumprimento de ordem judicial de prisão já existente.

Reitera-se que a alegação defensiva de falsificação grosseira não prospera. As cópias dos documentos juntados ao inquérito revelam aparência formal idônea e capacidade real de induzir em erro pessoa de inteligência média, sendo certo que apenas a atuação de policiais especializados permitiu detectar as incongruências. Assim, a falsidade não se revela de percepção imediata ou vulgar, afastando-se o conceito de erro grosseiro alegado pela defesa.

Desse modo, não há como acolher a pretensão absolutória, seja por ausência de provas, seja por atipicidade da conduta. A autoria e a materialidade delitivas restam plenamente demonstradas nos autos, não se verificando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a justificar a reforma da sentença.

Importa ressaltar que, nos termos
do art. 563 do CPP
, consagra-se o princípio
pas de nullité sans grief,
de modo que eventual irregularidade somente poderia ensejar a nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que,
in casu
, inexiste.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

II.II.Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa sustenta excesso na fixação da pena-base, alegando que a majoração ao patamar máximo na primeira fase não se encontra devidamente fundamentada, especialmente no que diz respeito à valoração negativa dos antecedentes, razão pela qual pleiteia o redimensionamento da reprimenda inicial para o acréscimo de apenas 1/6 sobre o mínimo legal.

A tese, todavia, não merece acolhida.

No caso em apreço, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, acima do mínimo legal, com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável, a saber, os antecedentes criminais do apelante. Conforme expressamente consignado na sentença, o réu ostenta condenação anterior, elemento este que legitima a valoração negativa do referido vetor e autoriza o aumento da reprimenda inicial nos moldes efetuados.

Não se verifica, portanto, nulidade ou excesso na dosimetria, tampouco ausência de motivação.
O quantum
fixado na primeira fase respeita os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo obrigatoriedade legal de limitação da exasperação a 1/6, como pretende a defesa.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal. Assim, o sistema trifásico adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro visa permitir ao julgador, mediante critérios técnico-jurídicos e elementos concretos dos autos, aplicar sanção penal adequada à censura do fato e à prevenção da reiteração delitiva.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/11/2025